Tribunal: TJDFT
Processo: 0706836-51.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. CREDOR DO DEVEDOR FALECIDO. AJUIZAMENTO DE SOBREPARTILHA OU AÇÃO DE SONEGADOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO PREVISTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. PREVISÃO.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de produção antecipada de prova, na qual o credor do falecido devedor postulou a exibição de documentos para comprovar que determinado imóvel rural foi sonegado no inventário extrajudicial.
2. Como se extrai das regras que disciplinam a produção antecipada de prova (artigo 381 e seguintes do Código de Processo Civil), trata-se de procedimento de jurisdição voluntária, de rito abreviado, caracterizado, principalmente, pela mitigação do contraditório e ampla defesa, haja vista a previsão do artigo 382, § 4o, do referido código.
3. Sendo assim, a via processual é incompatível com o pleito condenatório para, como no caso autos, condenar-se a outra parte a exibir documentos comprobatórios da propriedade ou posse de imóvel que teria sido sonegado no inventário do devedor falecido, pois o instituto é voltado a declarar o direito à prova.
4. Além disso, no caso dos autos, haveria necessidade de debater-se sobre a recusa em apresentar os documentos pleiteados e suas conseqüências, não havendo essa possibilidade no procedimento escolhido (artigo 382, § 4o, CPC).
5. Certo, por outro lado, que a lei processual estabelece procedimento específico e detalhado para se postular a exibição em juízo de documento ou coisa (artigos 396 e seguintes do Código de Processo Civil).
6. Apelação conhecida e desprovida.